Tribunal: TJPA
Processo: 0802569-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802569-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: LAODICEIA ALMEIDA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE QUE INTEGRA O GRUPO DE RISCO DA COVID 19. ORDEM CONCEDIDA EM
HABEAS CORPUS
PRECEDENTE CONVERTENDO A PRISÃO DA PACIENTE EM CONSTRITIVA DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, DURANTE O PROCESSAMENTO DO PRESENTE
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi concedida a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, pleiteada pela coacta, nos autos do
habeas corpus
nº
0801774-70.2020.8.14.0000, julgado em 12/05/20,
restando sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado durante o Plantão Judiciário, em favor de
Laodiceia Almeida de Souza
,
presa em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA.

Relata o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 03/02/2020, ocasião em que os Policiais Militares apreenderam na sua residência 02 tabletes de entorpecente, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 2.062,7g, tendo a sua prisão sido convertida em preventiva. Aduzem que a guarnição policial invadiu o local sem a devida autorização, tampouco de posse de ordem judicial. Acrescentam que a coacta informou que a droga pertencia ao seu genro, tendo apenas guardado a seu pedido.

Diante dos fatos, afirma que a paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, em decorrência da ausência de motivação idônea da decisão que decretou e da que manteve o decreto constritivo, uma vez que inexistentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Alega, ainda, inobservância à Recomendação do CNJ nº 62, de 17.03.2020, a qual determina aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19), no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, considerando que a coacta é diabética e hipertensa, fazendo parte do grupo de risco, conforme laudo médico acostado aos autos, expedido pela própria Casa Penal onde ela se encontra custodiada, de maneira que deve ser colocada urgente e excepcionalmente em liberdade, a fim de resguardar a sua vida.

Ao final, ressalta as qualidades pessoais favoráveis da coacta, e requer a concessão da Ordem, em sede de liminar e no mérito, fim de que seja revogada a segregação preventiva, permitindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade ou mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Juntou documentos.

A liminar foi deferida pela Plantonista Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, em 20/03/20, convertendo a prisão da coacta em domiciliar com monitoramento eletrônico. A autoridade coatora prestou informações. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela concessão da Ordem e informou sobre a existência de
habeas corpus
precedente, distribuído sob o n° 0801774-70.2020.8.14.0000 (ID: 2906127), impetrado em 03/03/2020, de relatoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre,
referente a mesma ação penal, apresentando os mesmos fundamentos, pedido e causa de pedir, cuja liminar foi deferida em 30/03/20.
É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que em consulta realizada junto ao sistema processual PJE, constatou-se que o
Habeas Corpus
precedente de nº
0801774-70.2020.8.14.0000 (ID: 2906127), impetrado em 03/03/2020
, foi julgado no dia 12/05/20, sob a
relatoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre (Acórdão ID nº 3077439),
e teve a Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, a qual converteu a custódia da paciente em constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 16
de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 18/06/2020